Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-40.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007032-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ADONIAS DORICO DA SILVA - CPF: 106.923.711-68 (APELANTE), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007032-40.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Apelação nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Apelante:
Adonias Dorico da Silva

Apelada:
Banco do Brasil S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Adonias Dorico da Silva.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, oriunda da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, ajuizada pelo
IDEC
em face de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou improcedente o cumprimento de sentença, por reconhecer a ocorrência de prescrição e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da execução, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
: Defende a reforma da sentença, para afastar a prescrição, em razão de interrupção na contagem do prazo prescricional, por meio de ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto.

Sustenta a legitimidade do Ministério Público para a propositura da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1148561-3, a fim de interromper o prazo de prescrição da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

Afirma que a medida cautelar de protesto foi proposta em 29.09.2014, porquanto defende que não foi a ocorreu a prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52791024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Apelação nº
1007032-40.2017.8.11.0041

Apelante:
Adonias Dorico da Silva

Apelada:
Banco do Brasil S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Adonias Dorico da Silva
contra sentença que julgou improcedente, por reconhecer a ocorrência de prescrição, o
Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, oriunda da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, ajuizada pelo
IDEC
em face de
Banco do Brasil S.A.
e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da execução, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição.

A respeito do assunto, sabe-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp nº 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27.02.2013.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.-
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
. (...)” (STJ, REsp 1273643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 2ª Seção, DJe 04/04/2013).

No presente caso, a Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta por
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
nº, cuja execução individual pretende o apelante, transitou em julgado em 27.10.2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28.10.2009 e terminou em 28.10.2014.

Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26.09.2014 com a Medida Cautelar de Protesto com o objetivo de interrupção da prescrição para promoção de liquidação e cumprimento de sentença pelos poupadores.

O juízo
a quo
julgou reconheceu a ocorrência de prescrição, por entender que o ajuizamento da Medida Cautelar pelo Ministério Público não é capaz de interromper a contagem do prazo prescricional. Assim, como o presente cumprimento de sentença foi proposto em 13.07.2017 (Id. 52787017), houve o reconhecimento da prescrição.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que a propositura da Medida Cautelar teve como efeito a interrupção da prescrição.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
. 2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28.10.2019, DJe 05.11.2019).

Nesse mesmo sentido, é também o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR).
Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores. (REsp nº 1.452.803 – PR)
” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1022302-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASILS/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – CABIMENTO – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM JUROS REMUNERATÓRIOS E ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DOS PLANOS COLLOR I E II – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – IMPOSIÇÃO DE DIFERENÇA NO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS – VERBA HONORÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 517 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPPROVIDO. (...)
Não prospera a preliminar de prescrição vintenária, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do Banco do Brasil S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo nº 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, o prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo
. (...).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 26846/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 01.08.2017, DJE 08.08.2017).

Ainda, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. O beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento do STJ, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1273643/PR, na sistemática do art. 543-C, CPC/1973. A Ação Civil Pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil transitou em julgado em 27.10.2009. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. Revendo posicionamento anterior, em observância ao disposto no art. 926 do CPC, tendo em vista o atual entendimento do STJ e deste Colegiado, no sentido de que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, reconhece-se a ocorrência da interrupção da prescrição. Portanto, proposta a Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26.09.2014, o termo final para ajuizamento da execução individual ocorrerá somente em 25.09.2019. No caso, a parte exequente ingressou com o pedido individual de cumprimento da sentença coletiva em 04.12.2017. Prescrição afastada. Decisão desconstituída.
(...)”. (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, Ap. 70082620659, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, julgado em 30.10.2019, publicado em 01.11.2019).

Dessa forma, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional em 26.09.2014 e o presente cumprimento de sentença, ajuizado em 13.07.2017 (Id. 52787017), realizou-se, portanto, dentro do prazo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar a prescrição, com o retorno ao primeiro grau para prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020